Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709770-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALFREDO FOGACA NETO, MARIA ELENA SINCOS CASTRO, MARIA ELISA DE SA JAMPIETRO, MARIA HELENA ALVES MACHADO, MARIA IZABEL BORBA, MARIELIO SOARES DOS SANTOS, MARINES VINCENSI, MARIO ALMIRO PONTES DE BORBA, MARIO KUCERA FERREIRA, MAURO JESUS RODRIGUES, MILTON ALOISIO DE OLIVEIRA, MIRIAM HITOMI KAWABATA DE ALMEIDA, MOISES DE SOUZA BEBE FILHO, RODRIGO OTAVIO FERREIRA MENDES, VERA LUCIA VIEIRA, VIRGINIA ELISABETH NICOLAU RAYMUNDO REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 25776326 os autores requerem dilação do prazo de 30 (trinta) dias a fim de comprovar a hipossuficiência financeira dos postulantes, 16 (dezesseis) no total. Defiro, conforme requerido. Anote-se e, decorrido o prazo supra, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador